Tribunal: TJDFT
Processo: 0003778-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. AJUSTE DE APARELHO. QUEBRA DE DENTE EM PERÍODO POSTERIOR. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE AUSENTE.
"A clínica odontológica figura na qualidade de prestadora do serviço. Por isso, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC”. (Acórdão 1207078, 07162474420178070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, julgamento: 2/10/2019, DJE: 23/10/2019.)
Por efeito, a responsabilidade em face dos danos suportados pela contraparte deve ser apreciada sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, em que independe de culpa (lato sensu).
Em outros termos, a existência de conduta (comissiva e/ou omissiva) da clínica recorrida ficaria em segundo plano, dada a sua objetividade, decorrente do risco da atividade que exerce.
Dito isso, para se chegar a bom termo é preciso verificar se restou demonstrada a falha no serviço fornecido, o que conduziria à apreciação da existência (ou não) de nexo de causalidade entre a falha e os danos sofridos pela paciente.
O ônus de comprovar a falha do serviço, inicialmente, caberia à parte requerente, por força de regra atinente ao ônus probatório.
Contudo, nesse caso, inverte-se o ônus da prova, no sentido de que a clínica comprove que prestou serviço adequado.
Concluindo, no compulsar das provas, que o serviço restou prestado a contento, tomando-se todas as cautelas, e que os elementos caracterizadores da responsabilidade civil não restaram demonstrados no caso dos autos, a manutenção da sentença que afasta a responsabilidade da clínica odontológica é medida que se impõe.
Recurso conhecido e desprovido.